Tribunal: STF
Processo: ARE 1377150
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que entendeu ter o recorrente o direito ao recebimento de valores indevidamente retidos no período de julho de 1995 a 31 de dezembro de 2003, em razão do teto remuneratório estabelecido aos servidores públicos pela Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Houve juízo de retratação com relação ao índice de correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública, alterando “o índice de correção monetária das obrigações impostas à Fazenda Pública nestes autos, tanto as principais como os honorários de sucumbência, para que passe a ser calculado pelo índice IPCA-e”.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 37, XI, da CF, ao argumento de que o novo teto estabelecido pela EC nº 41/2003 não foi imediatamente cumprido pelos recorridos, uma vez que continuaram a aplicar o teto do art. 7º, da Lei estadual nº 11.071/1995 até 30.11.2005. Defende, ainda, o afastamento da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.



     O recurso não merece provimento.



    Quanto às diferenças supostamente devidas em razão do teto remuneratório estabelecido pela EC nº 41/2003, observo que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Ademais, a discussão acerca do afastamento da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública está prejudicada, ante o juízo de retratação realizado pelo Tribunal de origem, que estabeleceu o IPCA-e como índice de correção monetária para o caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator